Tribunal: TJES
Processo: 5014214-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014214-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: JULIO CESAR TOSTA BARRETO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5014214-34.2023.8.08.0024
Recorrente: LATAM AIRLINES GROUP S/A
Recorrido: LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM SUMA, NARRA O AUTOR NA PEÇA EXORDIAL QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA JUNTO À REQUERIDA, TODAVIA, NO TRECHO DE IDA ENTRE VITÓRIA/ES E GOIÂNIA/GO, COM ESCALA EM SÃO PAULO/SP, HOUVE O CANCELAMENTO DO PRIMEIRO VOO, O QUE CULMINOU NA PERDA DE CONEXÃO E ATRASO PARA A CONCLUSÃO. DO MESMO MODO, NO TRECHO DA VOLTA DE GOIÂNIA/GO A VITÓRIA/ES, COM ESCALA NO RIO DE JANEIRO/RJ, OCORREU O ATRASO DO PRIMEIRO VOO E O CANCELAMENTO DO EMBARQUE SUBSEQUENTE, OCASIONANDO UM NOVO ATRASO PARA A CONCLUSÃO DO TRANSPORTE AÉREO. OUTROSSIM, ALEGA QUE HOUVE O EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE SUA BAGAGEM NO TRECHO DE RETORNO. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 25.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSCITA QUE OS VOOS EM QUESTÃO FORAM ALTERADOS EM RAZÃO DE READEQUAÇÃO NA MALHA AÉREA, SENDO A PARTE AUTORA DEVIDAMENTE REALOCADA. DESTA FEITA, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5014214-34.2023.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a requerida LATAM AIRLINES GROUP S/A a pagar ao requerente LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do código civil), e corrigido monetariamente pelo índice da corregedoria local a contar do arbitramento.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA RECEBIDO NO DUPLO EFEITO, CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PARA: IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA; IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS POR NÃO HAVER COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL EM SI; SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SUMA, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA, EM QUE A PARTE AUTORA POSTULOU O PAGAMENTO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS ENFRENTADOS EM RAZÃO DOS ATRASOS DOS VÔOS NA IDA E NA VOLTA DE VIAGEM NACIONAL, E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. POIS BEM. ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DO JULGADO. EXPLICO. OS ATRASOS ALEGADOS NO EXÓRDIO NÃO FORAM NEGADOS PELA RÉ, ORA RECORRENTE, QUE APENAS JUSTIFICOU A SITUAÇÃO PELO FATO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA, O QUE NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. OCORRE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTA CONFIGURADA, POIS A RECORRENTE PODERIA TER OFERTADO A POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DO RECORRIDO NUM VOO EM QUE ELE PUDESSE CHEGAR MAIS CEDO AO SEU DESTINO FINAL. NESSA ESTEIRA, A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, O MOTIVO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR QUE TEVE O CONDÃO DE INFLUENCIAR O ATRASO DO VOO. OUTROSSIM, A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA TRATA-SE DE FATO INERENTE AOS PRÓPRIOS RISCOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DE TRANSPORTE AÉREO (FORTUITO INTERNO), NÃO SENDO POSSÍVEL AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE AVIAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE, O DEVER DE INDENIZAR. QUANTO AOS DANOS MORAIS, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO RESP. 1.584.465, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA,
DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NESSE SENTIDO: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DEPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque). RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque). RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 04 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque). NO CASO VERTENTE, O AUTOR DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, À VISTA DOS ATRASOS DE QUASE 4 E 7 HORAS EM RELAÇÃO AOS HORÁRIOS INICIALMENTE CONTRATADOS, ALUSIVOS AOS TRECHOS DE IDA E VOLTA. ADEMAIS, A PRÓPRIA EMPRESA, CASO EFETIVAMENTE TIVESSE SE EMPENHADO NA SOLUÇÃO RÁPIDA DO PROBLEMA, PODERIA REALOCAR O REQUERENTE EM OUTROS VOOS, AINDA QUE COM ESCALAS, OU MESMO ASSENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS, COMO INCLUSIVE JÁ OCORREU COM ESTE RELATOR, MAS NÃO O FEZ, EVIDENCIANDO UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. ADEMAIS, QUANTO AO EXTRAVIO DA BAGAGEM, TENHO QUE A PRIVAÇÃO DOS PERTENCES, AINDA QUE TEMPORÁRIA, ALÉM DE CAUSAR A PERDA DO TEMPO DE DESCANSO, EXTRAPOLA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO E JUSTIFICA A PRETENDIDA COMPENSAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, DADA A RELEVANTE AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA, TUDO, A SUBSIDIAR A COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DESTARTE, CONSIDERANDO TODOS OS DISSABORES EXPERIMENTADOS PELO RECORRIDO, COMO O CANCELAMENTO DO VOO DE IDA E DE VOLTA COM O ATRASO EXCESSIVO, BEM COMO O EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE SUA BAGAGEM, É PERCEPTÍVEL QUE HOUVE O DANO À HONRA SUBJETIVA DO RECORRIDO. POR FIM, NO CASO EM APREÇO, ACERTOU O JUÍZO SENTENCIANTE EM FIXAR INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (SEIS MIL REAIS), POIS A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR EXTRAPOLA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO, MOSTRANDO-SE RAZOÁVEL O
QUANTUM
ARBITRADO. SENDO ASSIM, FILIO-ME AOS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM O ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)